Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão que não conheceu recurso inominado, sob o fundamento de intempestividade.
2 – Agravo interno. Intempestividade do recurso inominado. Nos moldes do art. 42 da Lei 9099/1995, o prazo para o recurso inominado é de 10 dias. Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 11/05/2020 (segunda-feira), conforme informações colhidas do PJE e indicação pelo próprio réu (ID 17984297). Exclui-se da contagem o dia em que o recorrente tomou ciência da sentença (art. 224 do CPC), de modo que o prazo processual começa a fluir a partir do dia 12/05/2020 (terça-feira) e finda no dia 25/05/2020. Assim, é intempestivo o recurso inominado interposto no dia 26/05/2020. Ademais, não há qualquer prejuízo à contagem do prazo a realização de outra intimação pelo cartório, uma vez que o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença, a qual, inclusive, foi apontada pelo recorrente em seu recurso inominado.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
W